Tribunal: STF
Processo: HC 90889
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   PACIENTES PROCESSADOS PERANTE A JUSTIÇA COMUM E PERANTE A JUSTIÇA
   MILITAR. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO QUE
   TRAMITA NA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. HABEAS
   CORPUS PREJUDICADO, NESTE PONTO. PROCESSO-CRIME QUE TRAMITA NA
   JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 255 E 256
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OBSERVÂNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo no julgamento pela
   Justiça Comum, após o encerramento da instrução criminal, não foi
   submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, já
   foi proferida a sentença condenatória, de modo que tal impugnação
   está prejudicada.
2. Inexistência de bis in idem, pois os fatos
   julgados pela Justiça Comum não abrangem a posse de armamento
   pertencente à Aeronáutica, objeto da ação penal em trâmite na
   Justiça Militar.
3. Excesso de prazo não configurado, tendo em
   vista a complexidade do feito e a duração razoável da prisão
   preventiva até o momento. Ademais, a prolação da sentença está a
   depender, apenas, da apresentação de alegações finais defensivas,
   já estando encerrada, portanto, a instrução criminal.
4. Prisão
   preventiva que atende aos pressupostos dos artigos 254 e 255 do
   Código de Processo Penal Militar, tendo em vista a periculosidade
   e possibilidade de fuga dos pacientes, que foram condenados por
   integrarem organização criminosa fortemente armada, voltada para
   a prática de crimes.
6. Habeas corpus denegado.